Tribunal: CARF
Processo: 17227.720709/2021-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720709/2021-14
ACÓRDÃO
2301-011.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA GLOBO SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO DAS RETENÇÃO (ARTIGO 31 DA LEI No 8.212, DE 24 DE
JULHO DE 1991). FORMALIDADES LEGAIS PARA COMPENSAÇÃO EM GFIP.
A regularidade da compensação de retenção em GFIP pressupõe o estrito
cumprimento de formalidades legais específicas, no que se refere às
informações, dados e valores a serem declarados na correspondente
declaração tributária, sem as quais não é possível conferir certeza e
liquidez à existência do crédito declarado, resultando na irregularidade do
procedimento e na sua glosa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720709/2021-14
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar Mota, Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente
o Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-029.868, que
não reconheceu o direito creditório relativo à compensação com valores de Contribuição
Previdenciária retida pelo tomador de serviço quando do pagamento, com a Contribuição
Previdenciária patronal declarada em GFIP, no período de 01/2017 a 12/2017.
O Despacho Decisório no 0129/2021/DEFIS/VR 07RF DEFIS (e-fls. 2 a 17), proferido
em 19/08/2021, não homologou as compensações realizadas pelo sujeito passivo em GFIP no
2017, por não haver prova do montante do crédito compensado. Informa que o contribuinte foi
intimado a comprovar os valores, mas não atendeu a intimação.
A manifestação de inconformidade foi apresentada tempestivamente (e-fls. 374 a
382) alegando, segundo relatório da decisão recorrida que:
2. Admite a falta de prestação de informações, informando:
3.2. De fato, a REQUERENTE não havia conseguido levantar e apresentar a
tempo a documentação comprobatória dessa PARCELA ADICIONAL, tendo
em vista o volume de documentos envolvidos e as dificuldades operacionais
de acesso a arquivos em meio a pandemia da COVID 19, sobretudo porque
diziam respeito a empresa por ela incorporada.
3. Acrescenta, no entanto, que se trataria de compensações de retenções sobre
valores faturados em notas fiscais de prestações de serviços:
3.3. Mas, conforme comprovam as notas fiscais e GFIPs ora anexadas (DOC.
01), essa PARCELA ADICIONAL compreende valores de contribuição
previdenciária retida na fonte, à alíquota de 3,5%, por tomadores de serviço
da INFOGLOBO quando da quitação das respectivas notas fiscais.
3.4. Ou seja, trata-se de créditos decorrentes da sistemática de tributação
prevista no art. 31 da Lei n° 8.212/91, que dispõe sobre a retenção na fonte
da contribuição previdenciária na prestação de serviços mediante cessão de
mão-de-obra, que também se aplica a empresas sujeitas à CPRB, mas com
percentual de retenção de 3,5% (e não de 11%), nos termos do art. 7° da Lei
n° 12.546/11 e do art. 9° da IN RFB n 1.436, de 30.12.2013 (redação vigente
no período): (...)
4. Conclui:
3.8. Os requisitos estabelecidos no dispositivo transcrito acima foram
observados no caso concreto, tendo em vista que os valores da retenção (i)
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720709/2021-14
3
estão destacados nas notas fiscais e (ii) foram declarados no campo
"compensação" das GFIPs referentes aos meses de emissão das respectivas
notas.
3.9. Vê-se, pois, que a INFOGLOBO fazia jus aos créditos sob análise,
devendo ser homologadas as respectivas compensações declaradas nas
GFIPs dos meses de janeiro a dezembro de 2017.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 2792 a 819) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS E FORMALIDADES LEGAIS.
A compensação tributária, sob pena de glosa, pressupõe a observância de
condições legais específicas, que compreendem, além da efetiva existência de
crédito compensável líquido e certo, o cumprimento das pertinentes obrigações
tributárias acessórias, dentre as quais as relativas a realização por instrumento
próprio, com o estrito atendimento das correspondentes formalidades legais.
RETENÇÃO (ARTIGO 31 DA LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991).
FORMALIDADES LEGAIS PARA COMPENSAÇÃO EM GFIP.
A regularidade da compensação de retenção em GFIP pressupõe o estrito
cumprimento de formalidades legais específicas, no que se refere às informações,
dados e valores a serem declarados na correspondente declaração tributária, sem
as quais não é possível conferir certeza e liquidez à existência do crédito
declarado, resultando na irregularidade do procedimento e na sua glosa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS E FORMALIDADES LEGAIS.
A compensação tributária, sob pena de glosa, pressupõe a observância de
condições legais específicas, que compreendem, além da efetiva existência de
crédito compensável líquido e certo, o cumprimento das pertinentes obrigações
tributárias acessórias, dentre as quais as relativas a realização por instrumento
próprio, com o estrito atendimento das correspondentes formalidades legais.
RETENÇÃO (ARTIGO 31 DA LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991).
FORMALIDADES LEGAIS PARA COMPENSAÇÃO EM GFIP.
A regularidade da compensação de retenção em GFIP pressupõe o estrito
cumprimento de formalidades legais específicas, no que se refere às informações,
dados e valores a serem declarados na correspondente declaração tributária, sem
as quais não é possível conferir certeza e liquidez à existência do crédito
declarado, resultando na irregularidade do procedimento e na sua glosa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720709/2021-14
4
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
18/11/2022 (e-fl. 830). Em 19/12/2022, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 833 a
854, aduzindo que
 Os documentos que fazem prova do montante do crédito pleiteado foram
apresentados juntamente com a manifestação de inconformidade
 A compensação não é a prevista no art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, mas
tem seu fundamento no art. 31 da mesma lei, assim a única exigência legal
seria o destaque em nota fiscal.
 Está incorreta a conclusão da decisão recorrida que a prestação incompleta
das informações sobre a compensação em GFIP, ou a falta dela, seriam
motivos suficientes para não homologar a compensação.
 Que era possível utilizar o crédito destacado em nota fiscal de um
estabelecimento para compensar a contribuição previdenciária patronal de
outros estabelecimentos do mesmo contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Dos Fatos
O contribuinte foi auditado quanto aos valores das compensações de contribuições
previdenciárias declarados em GFIP no ano de 2017.
A auditoria concluiu que a informação “compensações”, prestadas em GFIP, era
formada por dois valores, a compensação pela opção pelo recolhimento na forma da Contribuição
Previdenciária Sobre Receita Bruta – CPRB, nos termos da Lei no 12.546, de 2011, e os valores
retidos por tomadores de serviço.
O Despacho Decisório demonstra os valores por tabelas e aponta que as
compensações reduzidas das contribuições patronais seriam a parte das “compensações” que se
refere à retenção por tomador de serviço.
Tais valores são agrupados em um quadro e correspondem ao valor não
homologado e em discussão no presente processo.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720709/2021-14
5
A parte que se refere à compensação pela CPRB é tratada em outro processo
(17227.720784/2121-77).
Segundo a autoridade fiscal, o indeferimento ocorreu pela não comprovação do
crédito informado em GFIP.
Juntamente com a Manifestação de Inconformidade foram apresentadas cópias de
notas fiscais do período, bem como as telas das informações prestadas nas GFIP’s transmitidas.
O contribuinte reconhece que realmente não apresentou os documentos quando
intimado pela Delegacia, mas afirma que têm documentos suficientes para comprovar os valores
informados nas Declarações.
A decisão de piso faz um longo e produtivo arrazoado sobre a legislação aplicável ao
caso e das circunstâncias do caso concreto e conclui que:
 É necessário atender aos aspectos materiais da certeza e a liquidez do
crédito compensável
 É necessário atender aos aspectos formais prescritos na legislação, como a
prestação de todas as informações pertinentes na GFIP.
Atendimento dos aspectos materiais – liquidez e certeza do crédito compensável
Quanto a certeza e liquidez, a Decisão recorrida, após uma análise da
documentação apresentada, conclui pela não comprovação.
Destaco trechos do Acórdão recorrido quanto ao tema:
3. Entretanto, mesmo em relação ao estabelecimento 0029-16, não é possível
determinar que os valores declarados como compensáveis sejam efetivamente
correspondentes às diferenças apuradas. Efetivamente, tomadas como exemplo
as competências de janeiro, fevereiro e dezembro de 2017, pode-se fazer as
seguintes constatações:
a) Janeiro de 2017 (fls. 673/694):
(i) O montante das retenções informadas nas notas fiscais é de R$
25.074,10;
(ii) A diferença de compensação apurada pelo Despacho Decisório para o
respectivo estabelecimento é de R$ 11.562,06;
(iii) Em face dos elementos disponíveis (considerando especialmente as
informações, esclarecimentos e elementos apresentados pelo Contribuinte)
não é possível estabelecer qualquer relação entre tais valores ou com a
correspondente diferença (glosa de compensação) apurada.
b) Fevereiro de 2017 (fls. 651/672):
i) O montante das retenções informadas nas notas fiscais é de R$
28.068,41;
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720709/2021-14
6
ii) A diferença de compensação apurada pelo Despacho Decisório para o
respectivo estabelecimento é de R$ 11.574,65;
iii) Em face dos elementos disponíveis (considerando especialmente as
informações, esclarecimentos e elementos apresentados pelo Contribuinte)
não é possível estabelecer qualquer relação entre tais valores ou com a
correspondente diferença (glosa de compensação) apurada.
c) Dezembro de 2017 (fls. 458/469):
(i) O montante das retenções informadas nas notas fiscais é de R$
40.088,67;
(ii) Não há diferença de compensação apurada pelo Despacho Decisório
para o respectivo estabelecimento.
Assim, sob o aspecto material (comprovação documental) da certeza e liquidez
dos créditos tributários incluídos em GFIP (com efeito de extinção do
correspondente crédito tributário declarado como devido), não é possível
considerar as justificativas apresentadas pelo Contribuinte, que, em face do
descumprimento das correspondentes obrigações legais, impõe a conclusão da
procedência das glosas efetivadas pelo Despacho Decisório.
(grifos não originais)
E assim conclui:
Tanto sob o aspecto material (comprovação da certeza e liquidez dos créditos
tributários compensados), quanto sob o aspecto formal (atendimento das
formalidades legais que dão existência “documental” aos mesmos créditos), o
Contribuinte não cumpriu as exigências e formalidades legais pertinentes,
impondo-se a conclusão da procedência do Despacho Decisório.
(grifos não originais).
No recurso é contestado o cálculo feito pela instância de piso:
3.30. Ocorre que a DECISÃO não observou que os valores da retenção destacados
nas notas fiscais emitidas pelo estabelecimento final 0029-16 foram, na verdade,
aproveitados por outros estabelecimentos da INFOGLOBO, o que, como visto
acima, é expressamente admitido pelo art. 31 da Lei n° 8.212/91 e previsto no
próprio Manual da GFIP que a DECISÃO se utiliza para fundamentar suas
conclusões (neste particular, a RECORRENTE se reporta ao exposto acima,
especialmente ao item 3.14).
3.31. Pela análise documentos apresentados pela RECORRENTE em sua
manifestação de inconformidade (fls. 458 a 779), o que nitidamente não foi feito
pela DECISÃO, é possível identificar os valores da retenção das notas fiscais que
foram declarados no campo "compensação" das GFIPs e utilizados por cada um
dos respectivos estabelecimentos da INFOGLOBO.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720709/2021-14
7
3.32. Confira-se, exemplificativamente, o ocorrido no mês de maio de 2017, no
qual a diferença apontada pela AUTORIDADE no DESPACHO DECISÓRIO (fls. 7 e 8),
no valor de R$ 34.480,04, corresponde exatamente (i) aos créditos de RETENÇÃO
DE 3,5% declarados no campo "compensação" da GFIP do estabelecimento final
0001-152(fls. 745) e (ii) ao valor total dos destaques efetuados nas notas fiscais
emitidas no mesmo mês pelo estabelecimento final 0029-16 (fls. 592 a 616),
conforme planilha abaixo:
(grifos não originais)
O contribuinte pretende demonstrar que a somatória das retenções das notas
fiscais é igual ao valor total das compensações se considerarmos todos os estabelecimentos que
aproveitaram o crédito no período.
No caso das relativas ao período de 01/05/2017 a 31/05/2017, o valor total das
retenções em nota fiscal equivale a R$ R$ 34.480,04, montante igual ao aproveitado e não
homologado na compensação do estabelecimento 0001-15 no mesmo período.
Embora tal argumento seja verdadeiro no mês de 05/2017, não é quando
consideramos os meses de janeiro e fevereiro exemplificados na decisão de piso.
O quadro abaixo reproduz os dados do Despacho Decisório. A coluna “Diferença”,
corresponde aos valores de retenção que não foram homologados.

Segundo a informação da decisão de piso, e não contestadas no Recurso, o valor
total das retenções das notas fiscais no mês de janeiro totalizou R$ 25.074,10. Já para o mês de
fevereiro, o valor total das retenções das notas fiscais apresentadas foi de R$ 28.068,41.
Mês
Estabelecimento
CP Patronal Compensação
Diferença
jan/17
60.452.752/0001-15
1.813.497,93
1.917.067,43
103.569,50
jan/17
60.452.752/0002-04
123.980,73
127.080,25
3.099,52
jan/17
60.452.752/0029-16
231.241,28
242.803,34
11.562,06
jan/17
60.452.752/0053-46
10.247,35
10.759,72
512,37
jan/17
60.452.752/0054-27
18.558,20
19.486,11
927,91
jan/17
60.452.752/0055-08
12.173,31
12.781,98
608,67
jan/17
60.452.752/0057-70
122.217,17
125.272,60
3.055,43
123.335,46
fev/17
60.452.752/0001-15
1.629.108,69
1.732.995,94
103.887,25
fev/17
60.452.752/0002-04
128.818,44
132.038,90
3.220,46
fev/17
60.452.752/0029-16
231.492,92
243.067,57
11.574,65
fev/17
60.452.752/0053-46
11.414,84
11.985,58
570,74
fev/17
60.452.752/0054-27
14.113,41
14.819,08
705,67
fev/17
60.452.752/0055-08
11.873,92
12.467,62
593,7
fev/17
60.452.752/0057-70
101.328,24
103.861,44
2.533,20
123.085,67
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720709/2021-14
8
Considerando o mesmo período, o valor de R$ 25.074,10 pretende justificar um
total de compensações de R$ 123.335,46, que corresponde ao total “utilizado” na compensação a
esse título nos vários estabelecimentos no período.
No mês de fevereiro, o valor de R$ 28.068,41, tenta justificar o montante de
compensação de R$ 123.085,67.
Do mesmo modo, para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro são
apresentados notas fiscais no presente processo sem a utilização de qualquer compensação a
título de retenção.
Como se vê, não tem como concluir que o único problema do cálculo era a
utilização de retenções realizadas em um estabelecimento e o aproveitamento em outro. De fato,
não tem como os documentos apresentados justificar o montante das compensações informadas
em GFIP.
Atendimento dos aspectos formais – informações apresentadas em GFIP
Já em relação à formalização do pedido na GFIP, aponta a DRJ pelo não
atendimento também do aspecto formal:
É certo, portanto, que os créditos originários de retenções ocorridas em notas
fiscais/faturamento devem ser devidamente formalizados em GFIP, com a
indicação, nos correspondentes campos próprios, dos valores retidos e
compensados, assim como a identificação dos tomadores de serviços e valores
retidos em cada caso.
Convém ressalvar (mais uma vez) que tais exigências não constituem meros
caprichos burocráticos, mas, precisamente porque a GFIP constitui declaração
tributária com finalidades e efeitos apreciáveis, as informações prestadas são
essenciais para a que a Administração Tributária possa exercer o controle e
principalmente a cobrança do tributo excluído pela compensação, identificando
de que forma o respectivo valor será vertido os cofres públicos.
No caso concreto merecem destaques alguns fatos relevantes para o deslinde da
questão:
1. O Contribuinte deixou de cumprir suas obrigações legais de informar em
campos próprios as compensações de retenções realizadas. Segue um exemplo,
que é válido para todos os estabelecimentos e competências, em que foram
declaradas as compensações:
2. Não são informadas em campos próprios as compensações realizadas
especificamente relacionadas com retenções (veja os destaques das setas em
vermelho). Assim, ao incluir (segundo suas alegações) os créditos no campo das
“compensações”, o Contribuinte prestou informações que não correspondem à
realidade.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720709/2021-14
9
3. Não bastasse, ou seja, além de declarar créditos que, a rigor, seriam
inexistentes (pois incluídos dentre aqueles que seriam “indevidos” ou “recolhidos
a maior”), o Contribuinte deixou de informar quais foram os tomadores de seus
serviços e, portanto, quem seria o responsável pelo recolhimento das
contribuições retidas. Tal omissão, reiterando, subtrai da Administração
Tributária não apenas a possibilidade de controle dos valores devidos, como
também a informação de que teria realizado a retenção, sendo, por isso,
consoante o objetivo da lei, o garantidor do cumprimento da obrigação tributária.
Efetivamente, segue outro exemplo, que é válido para todos os estabelecimentos
e competências, em que foram declaradas as compensações:
4. Não constam, pois, informações acerca do tomador dos serviços, que teria,
segundo alega o Contribuinte, realizado a retenção.
(grifos não originais)
(grifos não originais).
Nesse tópico o recorrente admite que de fato há incorreções nas informações
prestadas em GFIP, mas argumenta que o art. 31 da Lei no 8.212, de 1991 coloca como único
requisito o destaque do valor em nota fiscal. Do ponto de vista do contribuinte, a falta de
informação correta e GFIP não é motivo por si só, para indeferir o pedido de compensação.
Admite que no máximo poderia haver uma multa por descumprimento da obrigação acessória de
prestar a informação.
3.20. Em suma: a mera falta de informação, em campos próprios das GFIPs, dos
tomadores de serviços e das retenções das contribuições previdenciárias sofridas
pela empresa, não pode ser utilizada como fundamento para a não
homologação das compensações em discussão no processo em epígrafe;
poderia, no máximo, propiciar a aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, que seria a correspondente à omissão de informações em
GFIP.
(...)
3.26. Dessa forma, também por esse motivo, as formalidades exigidas pela
DECISÃO jamais poderiam acarretar a glosa das compensações efetuadas pela
INFOGLOBO, pois dela decorreria substancial alteração do valor da contribuição
previdenciária devida pelos estabelecimentos, violando, assim, frontalmente, o
fundamento de constitucionalidade e legalidade do art. 31 da Lei n° 8.212/91,
qual seja, de que o referido dispositivo não alterou os elementos da obrigação
tributária principal.
3.27. Repita-se: tais formalidades poderiam, no máximo, propiciar a aplicação de
multa por descumprimento de obrigação acessória, que seria a correspondente à
omissão de informações em GFIP, mas nunca impedir o direito da RECORRENTE
de ter seus créditos reconhecidos!
(grifos não originais)
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720709/2021-14
10
Importante se colocar que o Recurso parte do pressuposto que os documentos
juntados ao processo seriam suficientes para demonstrar a certeza e liquidez do crédito
compensável, argumento que já foi rechaçado no tópico anterior. Tal motivação, por si só,
sustenta a decisão proferida no despacho decisório e mantida pela decisão de primeira instância.
Todavia, a falta de informação em GFIP também seria motivo suficiente, e por si só,
para justificar a não homologação da compensação.
Embora existam decisões no âmbito do CARF que sustentam que a falta de
informação em GFIP não seria motivo para não homologar a compensação, também há decisões
em sentido contrário. O assunto ainda é polêmico.
Me filio aos que defendem a necessidade da prestação da informação correta em
GFIP como pré-requisito para homologação da compensação.
A decisão de piso foi muito feliz nos argumentos apresentados e por isso transcrevo
trechos aqui:
Constituindo a GFIP uma declaração legal, com finalidades e efeitos tributários e
previdenciários, as informações, dados e valores nela incluídos pelo Contribuinte,
além de serem documentalmente comprováveis (a certeza e liquidez), devem
atender às exigências legais que assegurem a existência formal dos créditos
declarados como compensáveis, na medida em que o instrumento fiscal – a GFIP
– está arquitetada de tal forma que resulta do seu processamento eletrônico
informações precisas sobre valores devidos (trata-se de autolançamento, cujo
resultado é o tributo devido), assim como eventuais créditos compensáveis
(valores com efeito de extinção de créditos tributários, que reduzem, pois, o
montante do tributo devido).
Assim, sob o aspecto da existência formal dos créditos tributários declarados em
GFIP como compensáveis, estes, quando relativos a retenções eventualmente
ocorridas em notas fiscais/faturas emitidas pelo Contribuinte, devem estar
necessariamente declarados nas respectivas GFIP, com a observância das
respectivas formalidades legais.
(...)
É certo, portanto, que os créditos originários de retenções ocorridas em notas
fiscais/faturamento devem ser devidamente formalizados em GFIP, com a
indicação, nos correspondentes campos próprios, dos valores retidos e
compensados, assim como a identificação dos tomadores de serviços e valores
retidos em cada caso. Convém ressalvar (mais uma vez) que tais exigências não
constituem meros caprichos burocráticos, mas, precisamente porque a GFIP
constitui declaração tributária com finalidades e efeitos apreciáveis, as
informações prestadas são essenciais para a que a Administração Tributária
possa exercer o controle e principalmente a cobrança do tributo excluído pela
compensação, identificando de que forma o respectivo valor será vertido os
cofres públicos.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720709/2021-14
11
(...)
3. Reiterando: a retenção e respectiva compensação, não corretamente
informadas em GFIP, subvertem a legislação que determinou justamente o
procedimento de retenção, que, no final das contas, constitui um mecanismo
que visa dar maior segurança à arrecadação tributária, na medida em que impõe
ao contratante dos serviços realizados com cessão de mão-de-obra a obrigação
de arrecadar e recolher as contribuições previdenciárias (mediante singela
retenção do valor devido/faturado e simples recolhimento em documento
próprio de arrecadação), assegurando maior eficiência da arrecadação
tributária, pois, sendo o contratante, em geral, empresa de maior porte, e
melhores organização e condições administrativas e financeiras, torna
potencialmente maior o sucesso da arrecadação do tributo devido.
(grifos não originais)
Neste Conselho, cito as decisões abaixo que entendem que a falta de informação
em GFIP prejudica a homologação da compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. APROVEITAMENTO NO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
É requisito para o aproveitamento do crédito dos valores retidos, além da
comprovação do destaque da retenção de 11% na nota fiscal ou da comprovação
do recolhimento desse valor, também que a retenção esteja declarada em GFIP
na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços.
MULTA MAIS BENÉFICA.
É devida a comparação entre a multa de ofício de 75%, instituída pelo art. 35¬ A
da Lei 8.212/91, incluído pela MP 449/08, convertida na Lei 11.941/2009 e as
multas do art. 35 da Lei 8.212/91 e 32 § 5o da Lei 8.212/91, com a redação da Lei
9.528/97, prevalecendo a mais favorável ao contribuinte. Aplicação do art. 106
inc. II “c” do Código Tributário Nacional.
JUROS DE MORA. LEGALIDADE.
A contribuição previdenciária não recolhida sujeita-se à incidência de juros,
calculado
(Acórdão no 2401-005.819, de 04/10/2018)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2010
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720709/2021-14
12
RETENÇÃO NÃO INFORMADA EM GFIP. COMPENSAÇÃO. IRREGULARIDADE.
GLOSA.
A compensação de valores retidos para a Previdência Social nas notas fiscais com
base na Lei no 9.711, de 1998, deverá ser efetuada no próprio mês da prestação
de serviço e competências subsequentes se houver saldo remanescente, desde
que cumpridas todas as formalidades exigidas pela legislação tributária, entre as
quais se encontra prevista a informação na GFIP do valor mensal das retenções
(Acórdão no 2401-006.710 de 09/07/2019)
Outras alegações
O recurso traz também a questão que a “compensação” informada em GFIP não
seria a prescrita no art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, mas a citada no art. 31 da mesma lei.
3.10. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que, diferentemente do que
presumiu a DECISÃO na parte inicial do voto (fls. 796 a 809), o presente caso não
trata de pedido de compensação de créditos previdenciários na forma e dentro
dos limites previstos no art. 89 da Lei n° 8.212/91 (citado expressamente pela
DECISÃO). E muito menos de pedidos de compensação de créditos decorrentes de
ações judiciais, que são objeto das Soluções de Consulta COSIT por ela
mencionadas.
3.11. Como visto acima, os valores em discussão no processo em epígrafe são
referentes a contribuições previdenciárias que foram retidas na fonte pelos
tomadores de serviço, cuja incidência ocorre a título de mera antecipação, sendo
assegurado aos estabelecimentos da empresa contratada o direito de tomar o
respectivo crédito e compensá-lo diretamente em GFIP com demais contribuições
previdenciárias apuradas na mesma competência de emissão das notas.
3.12. Nesses casos, o fundamento legal para a compensação está no art. 31 da
Lei n° 8.212/91, que assim dispõe:
"Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a
importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão
da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior
se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no §
5° do art. 33 desta Lei.
§ 1° O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser
destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser
compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de
obra, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus segurados.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720709/2021-14
13
§2° Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do
parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição."
De fato, a previsão do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991 aplica-se ao caso, todavia, o
art. 89 também, conforme cita o Despacho Decisório e a decisão de piso.
Previa o art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação na época dos fatos
geradores:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente
ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em
que estiver sendo efetuada. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 8o Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da
restituição será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante
compensação. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este
artigo e de reembolso de salário-família e salário-maternidade o rito previsto no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
(grifos não originais)
Se acolhesse o argumento do contribuinte que o caso não é regido pelo art. 89, não
se aplicaria o disposto no §11o do mesmo artigo, que prevê a possibilidade de duas instâncias para
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.397 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720709/2021-14
14
apreciar a lide e suspensão do crédito tributário compensado e este Conselho nem iria apreciar a
matéria.
A diferença é que a compensação nos termos do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, se
feita no mesmo mês da retenção, será informada diretamente na GFIP, nos termos da legislação
pertinente, daí a importância da informação correta na Declaração.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 1048
DF CARF MF
Original